Tribunal: TJES
Processo: 5024417-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024417-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO COSTA NUNES JUNIO
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024417-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SÉRGIO COSTA NUNES JUNIO

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUITAÇÃO DE
CONSÓRCIO DE VEÍCULO.

DE
MORA PELA EMPRESA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO VEICULAR NO SISTEMA DO DETRAN.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O NOVO ADQUIRENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

V
O
TO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8436689. Contrarrazões em Id. 8436692.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8436689), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Preparo dispensado ante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8436686), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, tendo em vista que o Autor, ora Recorrente, quitou contrato de consórcio com o a Ré/Recorrida ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, após realizar a venda do veículo a terceiro e requerer a transferência desse, foi surpreendido com o fato de que a empresa não procedeu a baixa no gravame do veículo,
mesmo que passado um ano e cinco meses desde a quitação da obrigação.

Cumpre destacar que, uma vez quitada a dívida,
o gravame deve
ria ter sido
levantado pela instituição financeira
no
prazo de dez dias, segundo a Resolução 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito (Contram).

Conforme r. Sentença do juízo
a quo
, como a retirada na restrição ocorreu no dia 04/02/2022, antes da distribuição da demanda, que se deu em 03/10/2022, com a baixa no gravame sem necessidade do Poder Judiciário intervir, inexistiria necessidade de indenização por danos morais, devendo o pedido autoral ser julgado improcedente.

O recorrente, inconformado, informa que entrou em contato com o banco réu várias vezes solicitando a baixa do gravame, tendo esperado a regularização por mais de 17 meses, sem motivo ou justificativa razoável, além de ter sido exposto perante o comprador do veículo, que esperou quatro meses até a transferência do automóvel, sendo que o recorrente correu o risco de ter o negócio jurídico desfeito, sendo os danos infligidos superiores ao mero aborrecimento rotineiro.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

E
m que pese o entendimento consolidado do STJ de que o atraso na baixa do gravame após quitação, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, percebe-se da análise dos autos que o relatado gerou lesão aos direitos da personalidade do consumidor, repercutindo na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória frente ao comprador do veículo e com o desvio produtivo do recorrente, ultrapassando os limites da razoabilidade.

Explica-se: O recorrente tentou vender seu veículo após mais de um ano adimplente com a empresa responsável, não conseguiu realizar a transferência do veículo por quatro meses por culpa exclusiva da empresa recorrida e sofreu cobranças durante todo esse período por parte do comprador, sendo certo o desvio produtivo do consumidor para solução da questão administrativamente.

Nesse sentido, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, entendo devida a indenização por danos morais. Também acompanha a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. 1. Havendo nos autos provas suficientes no sentido de ter havido a quitação do contrato de financiamento, irrefutável o dever da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias (art. 9.º, Res 689/2017).
2. Firmada a premissa de que o autor providenciou a quitação integral do contrato de financiamento e que a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo, é devida a compensação por danos morais, visto que tal conduta não pode ser comparada a um mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 953.108/RS).
3. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50678357320218130024, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 13/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/09/2023).

Por esses motivos, diante da comprovação de prejuízo moral ao consumidor, entendo devido o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo esse valor razoável e proporcional para compensar a situação vexatória relatada.

Assim, pela fundamentação exposta, voto pelo provimento parcial do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO PARCIAL
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, com a
fixação de indenização por danos morais no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
tendo em vista o prejuízo suportado pela parte autora
.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)